Tribunal: TJDFT
Processo: 0034627-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034627-82.2015.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ANTONIO EIGI NISHIYAMA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. CVVR – COMPLEMENTO VARIÁVEL DO VALOR DE REFERÊNCIA. VERBA INTEGRANTE. DESCONSIDERAÇÃO. REVISÃO. BENEFÍCIO. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. MÉDIA ARITMÉTICA. ÚLTIMOS 36 SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. ÚLTIMO SALÁRIO. ÚNICA REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CVVR – Complemento Variável do Valor de Referência não é verba transitória, motivo pelo qual integra o salário-de-contribuição dos empregados do BRB BANCO DE BRASILIA S/A junto à REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA. O salário-de-benefício é calculado de acordo com a média aritmética dos últimos 36 salários-de-contribuição, nos termos do Regulamento do Plano – versão 14 (vigente à época da aposentadoria do autor). Os salários-de-contribuição devem ser atualizados pelos índices de reajustes das remunerações aplicados pela Patrocinadora, o que não se confunde com o enquadramento do participante na carreira ou ainda com movimentações profissionais. É impossível reconhecer o direito do autor à aposentadoria integral, uma vez que não existe regra neste sentido no Regulamento do Plano. O intuito de ser considerada apenas a última remuneração para cálculo do salário-de-benefício desvirtua por completo a relação jurídica entabulada entre as partes, especialmente o Regulamento do Plano e à prévia formação de receita. O que importa para o cálculo do salário-de-benefício é a média aritmética dos últimos 36 salários-de-participação, e não necessariamente equivale ao último salário-de-participação. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que houve transação extrajudicial entre as partes, mediante concessões mútuas, e a manutenção do julgado malfere o ato jurídico perfeito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, Antonio Eigi Nishiyama requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Célio do Prado Guimarães (OAB/GO 14.014 e OAB/DF 2.057/A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, constato que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Atento ao pedido deduzido em contrarrazões, determino que as publicações do recorrido Antonio Eigi Nishiyama sejam realizadas em nome do advogado Célio do Prado Guimarães (OAB/GO 14.014 e OAB/DF 2.057/A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009